Tribunal: TJES
Processo: 5024642-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024642-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO e outros
RECORRIDO: BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5024642-07.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO.

RECORRIDO
(A)
:
BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO VIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE MEDIANTE TELA FALSA EM AMBIENTE LOGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRANO

em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes à restituição de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. A lide versa sobre transação via PIX não reconhecida, ocorrida após a aparição de uma tela falsa de "Módulo de Proteção" que solicitou a leitura de um QR Code no ambiente logado do sistema bancário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial no dispositivo do consumidor; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço por fortuito interno ou se está configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro na consumação da fraude financeira.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Na esteira do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o conjunto documental acostado aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da causa, comprovando a dinâmica da fraude e a falha na prestação do serviço, tornando despicienda a realização de perícia técnica no computador da recorrida.

4. No mérito, a sentença de origem não merece reparos. A relação jurídica é nitidamente consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Verifica-se,
in casu
, uma clara falha no dever de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar do serviço.

5. A recorrente não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor. A mera alegação de que o usuário digitou voluntariamente a senha, sem comprovação idônea, não exime o banco de responsabilidade, visto que a fraude ocorreu mediante o sequestro da sessão logada por tela falsa sobreposta ao sistema oficial ("Sicoobnet Empresarial"). Tal fato demonstra falha no dever de segurança esperado, que permitiu a interceptação criminosa dentro do ambiente virtual da própria instituição.

6. Com efeito, a simples leitura de um QR Code não pode ser considerada suficiente para autorizar a realização de uma operação bancária de valor expressivo, o que demonstra a extrema fragilidade do sistema de segurança da recorrente. Tal conclusão é reforçada pelo fato de a recorrida ter comprovado que, imediatamente após a leitura do código, o sistema foi interrompido e o utilizador desconectado, permitindo a consumação do ilícito sem mecanismos de confirmação eficazes.

7. É de se notar que a recorrente não apresentou mecanismos robustos para evitar a fraude ou para recuperar o numerário transferido de forma imediata. A morosidade na abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e as exigências burocráticas infundadas, como a necessidade de boletim de ocorrência não prevista na norma regulamentar, evidenciam a ineficiência do serviço prestado.

8. A condenação ao reembolso dos danos materiais é regular e necessária para a recomposição do patrimônio lesado pela falha sistêmica das rés. No que concerne ao dano moral, este está configurado
in re ipsa
, visto que a falha na segurança e a perda de capital de giro comprometeram a imagem e as relações contratuais da pessoa jurídica perante os seus clientes. O
quantum
indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)